Tribunal: TJMT
Processo: 1020139-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020139-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), SADY CASONATTO - CPF: 177.147.539-00 (AGRAVANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (AGRAVADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (AGRAVADO), DANIELA SEEFELD WERNER - CPF: 687.365.170-20 (AGRAVADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), DANIELA SEEFELD WERNER - CPF: 687.365.170-20 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE – NULIDADE DA CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – REJEITADA – REQUERIDO CITADO VIA AVISO DE RECEBIMENTO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – REVELIA BEM DECLARADA - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUEJULGU PROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -ILEGITIMIDADE DE UM DOS EXEQUENTES PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COISA JULGADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade da citação do processo de conhecimento (artigo 525, §1o, I, do CPC), porque o aviso de recebimento da citação fora assinado pelo próprio requerido executado.

Rejeita-se a necessidade de nomeação de curador especial, porque a norma contida no artigo 72, II, do CPC, determina que a providência será tomada em caso de réu preso revel,

bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não constituído advogado, o que não é o caso, porque a citação foi via ar, devidamente recebida pelo requerido agravante.

Pretensão do requerido agravante acerca da formação do título, o que não se revela possível, dado que ele, revel, não suscitou a questão da ilegitimidade de um dos autores na oportunidade que tinha para tanto. Legitimidade em sede de cumprimento de sentença que se afere pela formação do título executivo em face do requerido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1020139-07.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SADY CASONATTO

AGRAVADO: GERSON LUIS WERNER, MARCOS LEVI BERVIG, DANIELA SEEFELD WERNER

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Sady Casonatto,
contra decisão que no Cumprimento de Sentença oriundo de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios movido por
Marcos Levi Bervig, Gerson Luis Werner e Daniela Seefeld Werner,
julgou improcedente
a impugnação ao cumprimento de sentença (id 146021187 - Pág. 6).

Em síntese, aduz que o título executado se trata de uma sentença de arbitramento de honorários que padece de nulidades absolutas.

Afirma que a sentença executada julgou procedente a ação para condenar o agravante ao pagamento de R$150.000,00 a título de honorários advocatícios, em cuja demanda fora decretada sua revelia. Contudo, o mandado de citação, em que pese enviado ao endereço do recorrente, foi recebida por pessoa desconhecida (Wan Derlei L. de Almeida), sem qualquer identificação.

Reclama que faltou ser nomeado curador de ausente, de modo que não poderia ter sido considerado revel, a teor do que dispõe o artigo 345, incisos III e IV do CPC.

Sustenta nulidade da sentença, também porque fora alterada por meio de Embargos de Declaração, contudo além de não ter sido intimado para contrarrazoar o recurso, o
decisum
decisão carece de fundamentação, porque não observou os requisitos do artigo 489, I, II e III, do CPC e artigo 93, IX da Constituição Federal.

Assegura, ainda, a ilegitimidade ativa do Dr. Gerson Luiz Werner para promover a demanda executiva.

Informa que a lide é movida por
Gerson Luiz Werner, Marcos Levi Bervig e Daniela Seefeld Werner
. Todavia, nos autos da ação de reintegração de posse no 207/2005 outorgou procuração apenas para os advogados Marcos e Daniela, enquanto o Dr. Gerson Luiz Werner foi apenas substabelecido com reserva de poderes, o que evidencia que o agravante não contratou referido profissional para defesa dos seus interesses e, portanto, atesta sua legitimidade para a execução.

Em razão da ilegitimidade do Dr. Gerson Luiz Werner, pede a redução da condenação em um terço, frente o excesso de execução.

Requer o provimento do agravo para que sejam reconhecidas as nulidades apontadas e atos processuais decorrentes, com a condenação dos agravados em custas e honorários advocatícios.

Na contraminuta, os agravados
Gerson Luis Werner e Marcos Levi Bervig
afirmam que as matérias arguidas se referem ao processo de conhecimento, o que não se mostra possível, em razão do trânsito em julgado da sentença condenatória, sob pena de rediscussão e violação à coisa julgada. Pedem o desprovimento do recurso (id
157100161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso para julgar procedente a Impugnação ao CUmprimento de Sentença de Arbitramento de Honorários Advocatícios movido pelos ora agravados em desfavor de Sady Casonatto.

Na origem, se trata de Cumprimento de Sentença oriundo de Cobrança de Honorários Advocatícios ajuizada pelos agravados, cuja título executivo condenou o agravante ao pagamento de R$150.000,00 para cada causídico (
42838214 - Pág. 15 e 19).

Com o trânsito em julgado ocorrido em 30-05-2014 (id 42838214 - Pág. 21), os agravados iniciaram o cumprimento de sentença (id 42838214 - Pág. 43 a 47) e o executado ajuizou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (id 42838214 - Pág. 83 a 110).

No que tange ao argumento de que há nulidade da citação do processo de conhecimento (artigo 525,§1o, I, do CPC), porque o mandado fora assinado por pessoa desconhecida, não se sustenta.

Observa-se que o AR (Aviso de recebimento) fora encaminhado para o endereço do agravante, devidamente recebido pelo próprio executado em 29-8-2022, com identificação do seu RG (id 42838211 - pág 41), veja-se:

Do exposto, não se constata qualquer nulidade na citação realizada, caso em que não há se falar em necessidade de nomeação de curador especial, porque a norma contida no artigo 72, II, do CPC, determina que a providência será tomada em caso de réu preso revel,
bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa
, enquanto não constituído advogado, o que obviamente não é o caso, porque a citação foi via ar, devidamente recebida pelo requerido agravante.

Por consequência, não há se falar em afastamento da revelia no processo de conhecimento, com base no disposto no artigo 345, incisos III e IV do CPC, porquanto a ação fora instruída com todos os documentos e provas que ensejaram a procedência do arbitramento dos honorários em favor dos agravados.

De igual forma, não há se falar em nulidade da sentença porque fora alterada em sede de embargos de declaração sem a intimação do apelante, na medida em que nos declaratórios apenas fora esclarecido que a condenação era de
R$150.000,00 para cada advogado
que atuou no processo (id 42838214 - Pág. 19) em evidente aprimoramento do
decisum
, o que não macula o ato judicial.

Por fim, o argumento de que o Dr. Gerson Luiz Werner é ilegítimo para promover a ação de cobrança e, portanto, de executá-la, porquanto fora apenas substabelecido com reserva de poderes pelos outros dois agravados, sem razão o agravante.

Observa-se que o agravante pretende é ser reconhecido que o Dr. Gerson Luiz Werner não seria legítimo, porque não contratado para a defesa do agravante em processo, porquanto fora apenas substabelecido pelos agravados
Marcos Levi Bervig e Daniela Seefeld Werner,
estes sim contratados pelo recorrente.

Ocorre que tal matéria diz respeito ao processo de conhecimento e não à pretensão da execução.

Com efeito, em sede de cumprimento de sentença, a legitimidade deve ser aferida pelo que consta do título executivo.

E no título executivo em questão (sentença que se procura cumprir) o agravante é que figura como devedor em favor dos três autores da ação de cobrança.

O que o agravante pretende é a rediscussão da formação do título, o que não se revela possível, dado que ele, revel, deixou de suscitar a questão da ilegitimidade de um dos autores credores na oportunidade que tinha para tanto e já ocorreu o trânsito em julgado (parte final, do parágrafo 3o, do artigo 485, do CPC).

A questão da legitimidade das partes pode, é certo, ser conhecida a qualquer tempo, mas sempre antes do trânsito em julgado da sentença, o que o agravante não observou na espécie, pelo que correta a decisão atacada que aqui deve ser confirmada.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO PRECLUSA. INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA. I. NO CASO EM TELA, DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, POIS VERSA SOBRE QUESTÕES QUE FORAM OU DEVERIAM TER SIDO OBJETO DE INSURGÊNCIA NA FASE DE CONHECIMENTO DO PROCESSO, DESCABENDO A REDISCUSSÃO A RESPEITO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO. II.
ACONTECE QUE A QUESTÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ORA AGRAVANTE PARA RESPONDER PELOS DANOS ALEGADOS PELO AGRAVADO SEQUER FOI TRAZIDA NA CONTESTAÇÃO APRESENTADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO OU NO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA. NESSA LINHA, COMO É SABIDO, EM VIRTUDE DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA, NÃO É DADO AO DEMANDADO DISCUTIR, DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, QUESTÕES QUE DEVERIAM TER SIDO ALEGADAS NA FASE DE CONHECIMENTO, ENTRE ELAS A ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 507 E 508, DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO.”

(Agravo de Instrumento, No 51892802620228217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 29-03-2023)

“PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA FORMULADA EM IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA.

Em que pese as condições da ação digam com matérias de ordem pública, autorizando sejam suscitadas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sujeitam-se aos limites da preclusão determinada pelos efeitos da coisa julgada. Decisão definitiva de mérito transitada em julgado. Inviabilidade de ser arguida ilegitimidade passiva
. Ocorrência de preclusão. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
UNÂNIME”.( Agravo de Instrumento, No 50486398520228217000, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 29-08-2022).

O feito transitou em julgado. Logo, incidiu o instituto da coisa julgada quanto à ilegitimidade passiva. Mesmo que matéria de ordem pública,
não pode se perpetuar a discussão
e passar por cima das decisões já sedimentadas.

Veja-se:

“
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- Reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito – Alegação de ilegitimidade passiva – Alienação de veículo pela ré em data anterior ao acidente –
Questão não suscitada oportunamente – Ré revel – Legitimidade em sede de cumprimento de sentença que se afere pela formação do título executivo em face da ré – Questão da legitimidade que pode ser suscitada a qualquer tempo, desde que antes da sentença transitada em julgado – Impugnação rejeitada – Agravo de instrumento não provido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2241221-76.2022.8.26.0000; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 2a Vara; Data do Julgamento: 05/04/2023; Data de Registro: 10/04/2023)

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto por Sady Casanotto, para manter a improcedência da Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023